Tribunal: TJES
Processo: 5000331-12.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO QUE DENEGOU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. PRONUNCIAMENTO ATACÁVEL POR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 267 EXCELSO STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que o Mandado de Segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, que não seja tutelado por habeas corpus ou habeas data, e sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (inciso LXIX do art. 5º da CF/88).

2. O suposto ato coator objeto do mandado de segurança se trata de decisão proferida em sede de processo de execução, que pode ser objeto de recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

3. O Enunciado Sumular n. 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal dispõe que: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 06 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000331-12.2024.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO QUE DENEGOU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. PRONUNCIAMENTO ATACÁVEL POR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 267 EXCELSO STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que o Mandado de Segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, que não seja tutelado por habeas corpus ou habeas data, e sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (inciso LXIX do art. 5º da CF/88).

2. O suposto ato coator objeto do mandado de segurança se trata de decisão proferida em sede de processo de execução, que pode ser objeto de recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

3. O Enunciado Sumular n. 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal dispõe que: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 06 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000331-12.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR
contra Decisão Monocrática do id. 8466956, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito por ausência de interesse na modalidade adequação, denegando, por conseguinte, a segurança.

Em suas razões recursais (id. 8719561), a agravante sustenta, em síntese, que o enunciado sumular n. 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso dos autos.

Defende que a decisão pode ser impugnada via recurso de Agravo de Instrumento e via Mandado de Segurança em razão de ato ilegal ou abusivo da autoridade pública.

Sustenta que o juízo
a quo
demorou dois meses para apreciar e julgar o seu pedido de restrição sobre sua Carteira Nacional de Habilitação.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a agravante insurge-se contra Decisão Monocrática do id. 8466956, que denegou o mandado de segurança, impetrado em razão de suposto ato coator da Juíza da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

Sem delongas, não há motivos para modificar a decisão atacada.

É cediço que o Mandado de Segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, que não seja tutelado por
habeas

corpus
ou
habeas

data
, e sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (inciso LXIX do art. 5º da CF/88).

A Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo no plano infraconstitucional e tem por escopo regulamentar e estabelecer os parâmetros para a utilização de um dos remédios constitucionais de suma importância colocado à disposição do cidadão.

Nesses termos, o suposto ato coator objeto do mandado de segurança se trata de decisão proferida em sede de processo de execução, que pode ser objeto de recurso de Agravo de Instrumento, aplicando-se a previsão a seguir:

Art. 1.015. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Corroborando com o exposto, nota-se que a agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento sobre essa matéria, registrado sob o n. 5007277-46.2024.8.08.0000.

Ademais, o Enunciado Sumular n. 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal dispõe que: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

Nesse particular, apesar de a agravante argumentar que o caso não se amolda à Súmula em questão, não apresentou fundamentos que indicam eventual distinção do tema, razão pela qual deve ser mantida a sua aplicabilidade na hipótese em tela.

Para além desse ponto, destaco que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou para substituir instrumento processual legalmente previsto como recurso adequado. Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança pode ser impetrado contra decisão judicial quando há demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia. Além disso, o mandado de segurança não é recurso por que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal e nem substituir o instrumento processual legalmente previsto como recurso adequado. 2. O presente mandado de segurança não pode ser considerado adequado, pois há nítido caráter recursal. O julgado considerado ato coator é decisão que poderia ter sido reformada por meio de recurso adequado. Logo, o acórdão a quo não pode ser reformado. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-RMS 68.027; Proc. 2021/0389125-3; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 29/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme de que o mandado de segurança - instituto que visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública - não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. [...] (AgInt no MS 22.882/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 06/09/2017, DJe 14/09/2017). 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-RMS 65.653; Proc. 2021/0030494-9; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 19/04/2022)

Não bastasse, ainda que se considere possível a impetração da medida, convém esclarecer que a Suprema Corte, nos autos da ADI 5.941/DF, reconheceu a constitucionalidade da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, sendo precedente vinculante (CPC, art. 927, I).

Nesses termos, sem adentrar com profundidade ao caso em primeiro grau, cumpre ressaltar que o artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, permite que o juiz utilize medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de suas decisões, de forma que esse tipo de medida é voltado a assegurar o resultado útil da execução.

Dito isso, não há que se falar em modificação do pronunciamento monocrático, que denegou o mandado de segurança.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões